Tribunal: CARF
Processo: 11610.004768/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.004768/2009-37
RESOLUÇÃO
2001-000.223 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLA LOMBARDI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a unidade de origem junte cópia da DIRPF 2004 e
do Termo de Intimação Fiscal datado de 02/03/2009 mencionado na decisão da DRJ e ainda
esclareça se os valores relativos ao IRRF foram informados pelo contribuinte em declarações
sucessivas ao efetivo recolhimento do IR devido à União. Na mesma diligência, que seja o
contribuinte intimado para apresentar as cópias dos documentos constantes na ação trabalhista,
tal como requerido em seu recurso voluntário. Após, retornem os autos para julgamento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Lílian Cláudia de Souza,
Weber Allak da Silva (substituto[a] integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima.
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Weber Allak da Silva.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.223 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.004768/2009-37
2

RELATÓRIO
Trata-se, originalmente de auto de infração de fls. 7/11 lavrado para exigência de
IRPF ano calendário 2004, exercício 2005 decorrente de suposta omissão de rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista.
Em sua defesa – impugnação de fls. 2/5 – o contribuinte alega ter ajuizado ação
trabalhista de no 3259/1998 tendo recebido os seguintes valores:
 R$ 35.536,19 como rendimento tributável – tendo sido retido na fonte o valor
líquido de R$ 9.349,37 a título de IR tal como determinado pelo Juízo
trabalhista;
 R$ 68.336,09 a título de parcelas indenizatórias e não tributáveis, sendo: FGTS
e multa de 50%, aviso prévio indenizado e juros de mora em razão do atraso
dos pagamentos por parte da então empregadora;
Alega ter informado todos os valores acima mencionados na DIRPF do exercício
2005 e que apesar de ter recebidos os valores em 2004 o Banco do Brasil somente operacionalizou
o recolhimento do IRRF em março de 2005.
Juntou como documentos comprobatórios despacho do processo trabalhista
determinando a determinação dos valores e a retenção do IR, planilha explicativa da natureza das
verbas e cópia do valor efetivamente pago à União do IRRF.
Decisão da DRJ de fls. 127/128 julgou, por maioria de votos, improcedente a
impugnação por ter considerado os documentos apresentados insuficientes para a comprovação
da natureza indenizatória das parcelas que o contribuinte alega serem isentos de IR em acórdão
que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatada a omissão de rendimentos do trabalho recebidos em ação trabalhista, impõe-
se sua tributação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Importante salientar que a decisão faz menção ao Termo de Intimação Fiscal datado
de 02/03/2009 segundo o qual a então Impugnante teria sido intimada a apresentar, além de
outros documentos: sentença judicial ou acordo homologado judicialmente, planilha de verbas
contendo os cálculos de liquidação de sentença, atualização dos cálculos, guia de levantamento,
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.223 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.004768/2009-37
3
DARF de recolhimento do IRRF e recibos de honorários advocatícios. Ocorre que tal termo de
intimação e a mencionada resposta da contribuinte não constam dos autos.
Recurso Voluntário de fls. 30/61 alega, resumidamente: i) inexistência de omissão
de rendimentos tributáveis uma vez que todos os rendimentos auferidos no ano calendário de
2004 foram integralmente informados em sua DIRPF entre valores tributáveis e isentos; ii) a
competência da Justiça do Trabalho para determinar a natureza das parcelas pagas a título
trabalhista; iii) a necessidade de respeito à verdade material uma vez que somente não
apresentou novos documentos constantes na ação trabalhista no momento da interposição do
recurso voluntário pois o processo judicial está arquivado, mas junta cópia do pedido de
desarquivamento datado de 2017 – ano de interposição do recurso voluntário; iv) caráter
confiscatório da multa aplicada. Ao final, requer que após a juntada das cópias da reclamação
trabalhista que os autos sejam convertidos em diligência para análise dos documentos e, quanto
ao mérito, que o recurso seja conhecido e provido.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme relatado, o ponto em discussão seria a comprovação da natureza das
verbas que o sujeito passivo entende como indenizatórias e a RFB entende como sujeitas à
tributação do IR.
Importante salientar que em nenhum momento nos autos foi apresentada cópia da
DIRPF 2004 do contribuinte – o que é indispensável em processo relacionado a malha fiscal e para
comprovação das alegações feitas pelo sujeito passivo em seu recurso voluntário.
Igualmente, o Termo de Intimação Fiscal datado de 02/03/2009 segundo o qual a
então Impugnante teria sido intimada a apresentar, além de outros documentos: sentença judicial
ou acordo homologado judicialmente, planilha de verbas contendo os cálculos de liquidação de
sentença, atualização dos cálculos, guia de levantamento, DARF de recolhimento do IRRF e recibos
de honorários advocatícios também não consta dos autos, apesar de ter servido como
fundamento do acórdão recorrido.
Como no presente caso também há alegação de que o IRRF e declarado na DIRPF
2004 somente foi efetivamente recolhido em 2005, é importante seria interessante que a RFB
informasse se esse valor foi compensado pelo sujeito passivo em exercícios posteriores, para se
evitar eventual decisão que possa, eventualmente, incorrer em dupla compensação.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.223 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.004768/2009-37
4
Como o processo será baixado em diligência para que o Fisco apresente
documentos que deveriam constar desde o início – como a cópia da DIRPF e do Termo de
Intimação mencionado na decisão – que também seja oportunizado ao contribuinte o direito de
juntar as cópias dos documentos da ação trabalhista cujo pedido de desarquivamento com esse
fim foi realizado em 2017.
Assim, a diligência se faz necessária para atestarmos o que de fato foi declarado
pelo contribuinte no documento que embasou o lançamento, o que constou no termo de
intimação da fase de fiscalização e se o valor compensado retido na fonte foi, ou não, compensado
em outro exercício.

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, determino que os autos sejam convertidos em diligência para que a
unidade de origem junte cópia da DIRPF 2004 e do Termo de Intimação Fiscal datado de
02/03/2009 mencionado na decisão da DRJ e ainda esclareça se os valores relativos ao IRRF foram
informados pelo contribuinte em declarações sucessivas ao efetivo recolhimento do IR devido à
União. Na mesma diligência, que seja o contribuinte intimado para apresentar as cópias dos
documentos constantes na ação trabalhista, tal como requerido em seu recurso voluntário. Após,
retornem os autos para julgamento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 74
DF CARF MF
Original